Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO EM CONTA. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.178,00 (quatro mil cento e setenta e oito reais), referente à repetição do indébito de forma dobrada dos valores debitados da conta bancária do autor. Alega o recorrente que não houve má-fé na cobrança, uma vez que a perícia interna realizada indicou o uso de senha e cartão com chip. Requer a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, que a repetição do indébito ocorra de forma simples.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 37042866). Custas e preparo recolhidos (ID 37042867 e 37042868). Contrarrazões apresentadas (ID 37042872).
3. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
4. Nos termos da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como no presente caso.
5. Em que pesem as alegações do recorrente, mostra-se improvável que o recorrido tenha realizado compras presenciais, com uso de cartão pessoal e senha, em três cidades diversas no mesmo dia. Ademais, embora a existência de chip aumente a segurança das transações, não afasta de forma absoluta a possibilidade de fraudes.
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para o uso do cartão de débito, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor.
7. Contudo, a fraude praticada por terceiro caracteriza hipótese de engano justificável em relação à instituição financeira, o que afasta a incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC, ante a inexistência de má-fé na cobrança. Neste sentido: Acórdão 1418077, 07063068620218070017, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1356875, 07009398420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sentença reformada para determinar a repetição do indébito de forma simples.
8. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a repetição do indébito de forma simples, no importe de R$ 2.089,00 (dois mil e oitenta e nove reais), mantidos os demais termos. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.